Tribunal: TJPA
Processo: 0018023-90.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018023-90.2020.8.14.0401

APELANTE: RENAN SILVA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DOS ARTIGOS 157
CAPUT
E 307 DO CPB –
RECURSO DA DEFESA
– FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
EXERCÍCIO DA AUTODEFESA – IMPOSSIBILIDADE –. VISA OCULTAR ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURA EXERCÍCIO DE AUTODEFESA. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ - REFORMA DO
DECISUM
QUANTO A APLICAÇÃO DA PENA NO CRIME DO AR. 307 DO CPB – PLAUSIBILIDADE – ERRO MATERIAL. IMPERIOSO RETIFICAR A REPRIMENDA AFERIDA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA (PENA CORRESPONDENTE AO CRIME DO ART. 157 DO CP) PARA 03 MESES DE DETENÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME DE ROUBO AQUÉM DO MINIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ – INVIABILIDADE – ÓBICE DA SUMULA 231 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, visando ocultar antecedentes criminais, não configurando o exercício da autodefesa. Precedentes do STJ;

II – No tocante a correção de erro material, imperioso esclarecer que o juízo
a quo
, por ocasião da dosimetria das penas teria se equivocado ao aferir as penas de roubo e falsa identidade. Melhor dizendo, para o delito de roubo a pena teria sido mensurada em 04 anos de reclusão, mas na verdade seria 04 anos de reclusão e 10 dias multa, e quanto ao delito de falsa identidade, tão somente 03 meses de detenção;

III - Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, a teor da súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante. Precedentes do STJ;

IV - Destarte os argumentos produzidos, segue o recorrente condenado às penas de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e de 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto
(art. 33, § 1º “c” c/c § 2º “c” do CPB),
pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput,
c/c art. 307, ambos do Código Penal Brasileiro.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para retificar erro material, mantendo-se a condenação, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RENAN SILVA DO ROSÁRIO, inconformado com a sentença que o condenou ás pena
de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e de 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto
(art. 33, § 1º “c” c/c § 2º “c” do CPB),
pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput,
c/c art. 307, ambos do Código Penal Brasileiro
,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital/PA.

Aduziu a defesa (
ID nº 6992424/215/224 e ID. 6992425), pela ausência de substratos mínimos que desse sustentabilidade a exordial acusatória, sendo prudente a absolvição pelo delito de falsa identidade por ser atípica. Alternativamente, asseverou pela correta aplicação da pena em relação ao delito de roubo, bem como o afastamento da súmula 231, do STJ.

Em contrarrazões (ID. 6992427), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, por seu PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja reformada a decisão que exclui a pena de multa quanto ao crime previsto no art. 307, do CP.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento
do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja corrigido o erro material, constante na
primeira fase da dosimetria da pena, quanto ao crime de falsa identidade, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Apelação interposta por RENAN SILVA DO ROSÁRIO, em face da sentença que o condenou pela prática dos delitos tipificados nos artigos
157 “caput” e 307 do CPB.

Narra a peça acusatória. em linhas gerais
que, no dia 28/10/2020, por volta das 13h15min, a vítima JOSÉ VINÍCIUS DA SILVA NICOLAU caminhava em via pública, quando foi abordada pelo denunciado, que de posse de uma faca exigiu que entregasse seu aparelho celular. Em seguida o acusado evadiu-se do local, levando consigo a
res
furtiva.
A polícia militar foi acionada, que após diligências conseguiu prender o acusado na posse do objeto subtraído.

No momento da prisão em flagrante, o ora denunciado alegou que era menor de idade, sendo por esse motivo encaminhado à Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA). Ao chegar à referida divisão especializada, o agente assumiu a identidade de JOÃO VITOR DA SILVA ROSÁRIO, entretanto, na oportunidade foi constatado que o acusado já era maior de idade e que também se chamava RENAN DA SILVA ROSÁRIO. Diante dessa constatação o denunciado foi novamente encaminhado para Unidade Policial para as formalidade legais.

Devidamente processado,
RENAN SILVA DO ROSÁRIO, foi julgado e ao final condenado a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e de 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto
(art. 33, § 1º “c” c/c § 2º “c” do CPB),
pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput,
c/c art. 307, ambos do Código Penal Brasileiro
,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão,

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa (
ID nº 6992424/215/224 e ID. 6992425), a ausência de substratos mínimos que desse sustentabilidade a exordial acusatória, sendo prudente a absolvição pelo delito de falsa identidade
por ser atípica
. Alternativamente
, asseverou pela correta aplicação da pena em relação ao delito de roubo, bem como o afastamento da súmula 231, do STJ.

1.1 DA REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL.

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto que alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

In casu
, necessário pontuar, que a defesa não refuta o fato do recorrente ter se utilizado de identidade falsa, mas os motivos que o levaram a praticar o suposto delito, o qual encontra amparo na prerrogativa de se manter em silêncio, como também no corolário “nemo tenetur se detegere”.Dessa forma, imperioso o reconhecimento da atipicidade delitiva em face do exercício da autodefesa.

Com efeito, imperioso aferir que a defesa não contestou a autoria delitiva quanto ao crime de roubo, restando matéria incontroversa. Ademais, a vítima José Vinicius da Silva Nicolau, em contraditório judicial declarou
que andava em via pública, em direção ao bairro São Braz, quando o recorrente se aproximou e, aparentando estar com um objeto brilhoso semelhante a uma faca, proferiu grave ameaça com os seguintes textuais: "VOU TE MOSTRAR A PONTA FINA", em seguida, subtraiu o seu celular empreendeu fuga. Todavia, a vítima acionou urna viatura da polícia militar que estava próxima ao local, que perseguiram e conseguiram capturar o apelante ainda de posse da res. Logo, em face das evidências restou comprovado o delito patrimonial.

Quanto ao ilícito do art. 307 do CP, não assiste razão a defesa quando alega inocência do recorrente, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas. Destarte, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a condenação pelo delito de falsa identidade, uma vez que restou inconteste o protagonismo do
apelante no evento reprovável, pois se fez apesentar
com nome falso aos agentes, como se pode observar no seu interrogatório, ocasião em que confessou ter utilizado o nome de seu primo (João Vitor da Silva Rosário), menor de idade, sendo, por esse motivo, encaminhado até a divisão de atendimento ao adolescente (DATA), onde, posteriormente, veio a relatar seu verdadeiro nome.

De fato,
consuma o delito positivado no art. 307 do Código Penal o agente que, verbalmente ou por escrito, atribui-se identidade falsa a fim de obter vantagem em proveito próprio, independente do êxito da empreitada" (TJSC, AC nº 0000455-63.2018.8.24.0139, de Porto Belo, Rel. Des. Sérgio Rizelo). "

Destarte, é facultado ao recorrente,
em processo penal, valer-se do silêncio como meio de defesa, evitando-se, assim, em determinadas hipóteses, a autoacusação ou autoincriminação. Para esse fim, entende-se que o apelante poderia, inclusive, mentir sobre fatos que lhe possam ser prejudiciais. Contudo, no tocante a identidade não existe a possibilidade de mentir, pois o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º , inciso LXIII , da CF/88 ) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP )". (STF - RE n. 640.139 RG/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 22/09/2011). Cediço
destacar que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, cuja redação prevê:

"a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa."

Nesse contexto, não há falar em inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formam um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação do apelante pelo crime de falsa identidade, sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória.

1.2 DA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA NO DELITO TIPIFICADO NO ART. 307 DO CODIGO PENAL.

Com razão a defesa nesse item, pois é possível notar que o juízo
se equivocou ao quantificar a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, quanto ao delito tipificado no art. 307 do CP. Desta forma, providencial a retificação do flagrante erro material, devendo ser corrigido a fim de que seja fixada a pena do apelante em 03 (três) meses de detenção, na primeira fase da dosimetria da pena quando ao delito tipificado no art. 307 do CPB.

1.3 DA REFORMA DA SENTENÇA. DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO CRIME DE ROUBO. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (CF ART. 5º, XLVI). 2ª FASE. NÃO APLICAÇÃO DAS ATENUANTES. VIOLAÇÃO DIRETA À LEI FEDERAL E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

O pleito defensivo, com a devida vênia, não comporta acolhimento, devido a aferição das penas mínimas e máximas somente podem ter seus limites ultrapassados por aplicação de causas de diminuição ou aumento de pena, não tendo o aplicador da reprimenda discricionariedade para a redução pretendida pela defesa.

De fato, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça não possui caráter vinculante, o que não afeta sua natureza de orientação e uniformização de jurisprudência, uma vez que sua vigência não viola dispositivo constitucional da individualização da pena.

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. FURTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DO FATO DESCRITO NA DENÚNCIA COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CÔMPUTO DE ATENUANTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, a teor da súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016).

Diante do exposto, sendo pacífica a aplicabilidade da Súmula 231 do STJ, ainda que não seja vinculante, seria o caso de manter a sentença em seus exatos termos, ou seja, sem a possibilidade de redução da pena provisória aquém do mínimo, mesmo diante da configuração de uma ou mais circunstâncias atenuantes.

Quanto ao pleito da exclusão da pena de multa no delito do art. 307 do CPB, asseverado pelo Ministério Público na condição de
Dominus Litis
. Imperioso esclarecer que o juízo
a quo
, por ocasião da dosimetria das penas teria se equivocado ao aferir as penas de roubo e falsa identidade. Melhor dizendo, para o delito de roubo a pena teria sido mensurada em 04 anos de reclusão, mas na verdade seria 04 anos de reclusão e 10 dias multa, e quanto ao delito de falsa identidade, tão somente 03 meses de detenção. Desta forma, restou providencial a provocação ministerial para a correção do flagrante erro material, corroborado tanto pela defesa, como pelo
Custos Legis.

Ante o exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento para retificar o erro material, mantendo a condenação de
RENAN SILVA DO ROSÁRIO, ás pena de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e de 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto
(art. 33, § 1º “c” c/c § 2º “c” do CPB),
pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput,
c/c art. 307, ambos do Código Penal Brasileiro, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022